Tribunal: TJES
Processo: 5017326-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017326-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLANTADO. CADUCIDADE RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE A PARTE NÃO IMPLEMENTADA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027801-54.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022);

2. A despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5017326-12.2022.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Luiz Carlos Laranja Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8122557) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por Luiz Carlos Laranja Gonçalves contra o Município de Vila Velha, reconhecendo a inexistência da relação jurídica tributária para fins de cobrança do IPTU perseguido nos autos da execução fiscal n. 0053689-98.2013.8.08.0035, condenando o município ao ressarcimento das custas adiantadas pela embargante e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 8122556), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o ente municipal que as CDAs objeto da execução fiscal envolvem fatos geradores ocorridos entre 2008 a 2011, portanto, anterior ao Decreto Municipal 294/2012, salientando que o registro do loteamento teve efeito até 17/12/2012.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8122557).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal versa sobre a existência de fato gerador apto a legitimar a incidência e cobrança de IPTU sobre parcela não implantada de loteamento aprovado.

Observa-se que o Município recorrente aprovou, por meio do Decreto n. 62/72 o loteamento denominado Vale Encantado, inicialmente previsto para área total de 2.378.607,00 m2, sendo incontroverso que não integralmente implantado, o que motivou o Decreto 294/2012 que declarou a caducidade de parte do respetivo loteamento, englobando os lotes objeto da execução fiscal embargada.

Nesse passo, conforme jurisprudência do TJES, “
Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027801-54.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE LOTE CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 - Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que o lote em questão não chegou a ser implementado e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027805-91.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE OS LOTES CANCELADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 - Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que os lotes em questão não chegaram a ser implementados e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0027796-32.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022)

Por sua vez, a publicação do decreto de caducidade exprime o reconhecimento de uma situação de fato preexistente, justamente a não implantação de parte do loteamento, conforme se extrai do próprio ato administrativo:

Art. 1º Fica declarada a caducidade de parte do Plano de Loteamento de nominado “Vale Encantado”, aprovado anteriormente pelo Decreto n° 062/1970, de 18 de junho de 1970, e retificado pelo Decreto n° 164/1998, de 30 de dezembro de 1998, relativo a uma área de 926.402,00 m2 (novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dois metros quadrados),
em razão dessa porção do loteamento não ter sido implantado até a presente data.
(G.N)

Assim, a despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário, quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.